Tribunal: STJ
Processo: 0803478-17.2020.4.05.8500
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2165203 - SE (2024/0312828-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: PONTO DO ACO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS EM
RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
OUTRO NOME
: PONTO DO AÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI
– EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGANTE
: MARLENE SANTOS CRUZ
ADVOGADOS
: ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
EMBARGADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
LEILANE CARDOSO CHAVES ANDRADE - SE001285A
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO
DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO.INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC
/15, o que não se configura na hipótese em tela, porquanto o aresto
deste órgão fracionário encontra-se devida e suficientemente
fundamentado.
2. Inexistindo quaisquer das máculas previstas no aludido
dispositivo, não há razão para modificar a decisão impugnada.
Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53222760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:04:10
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: a4e11406-c006-4e16-b1d3-0d750bb9bb1e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não acolher os embargos de
09/12/2025
16/12/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA53222760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:04:10
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: a4e11406-c006-4e16-b1d3-0d750bb9bb1e

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2165203 - SE (2024/0312828-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: PONTO DO ACO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS EM
RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
OUTRO NOME
: PONTO DO AÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI
– EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGANTE
: MARLENE SANTOS CRUZ
ADVOGADOS
: ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
EMBARGADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
LEILANE CARDOSO CHAVES ANDRADE - SE001285A
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO
DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO.INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC
/15, o que não se configura na hipótese em tela, porquanto o aresto
deste órgão fracionário encontra-se devida e suficientemente
fundamentado.
2. Inexistindo quaisquer das máculas previstas no aludido
dispositivo, não há razão para modificar a decisão impugnada.
Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52683470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/11/2025 11:39:05
Código de Controle do Documento: 4a158b05-ae49-4c15-8125-fc71f8f3e7f5

Cuida-se de embargos
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
de declaração, oposto por PONTO DO ACO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL LTDA, contra o acórdão de fls. 421/426, e-STJ, proferido
pelo colegiado desta Quarta Turma, que desproveu o agravo interno interposto pela
agravante.
O aresto em questão está assim ementado:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DOS EMBARGANTES.
1. Consideram-se preclusas as matérias que, veiculadas no recurso especial e
dirimidas na decisão agravada, não são reiteradas no agravo interno.
2. A alegação de afronta ao artigo 1022 do CPC/15 de forma genérica impede o
conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência
da Súmula 284 do STF, por analogia.
3. Agravo interno desprovido.
Irresignada, a insurgente opõe embargos de declaração (fls. 430/438, e-STJ),
sustentando, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão, ao não
considerar que no Agravo Interno, as Embargantes demonstraram cabalmente todos os
fatos que demonstram a referida violação à lei federal alegada, não havendo se falar em
fundamentação genérica.
Impugnação às fls. 441/444, e-STJ.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):

declaração não merecem acolhimento, visto que o embargante não demonstrou
a existência de nenhum vício a macular o julgado, possuindo o recurso nítido caráter
infringente.
1. Nos estreitos lindes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,o
recurso de embargos de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar
obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material encontrável em decisão
ou acórdão, não podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do julgado,
como pretendem os embargantes.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA52683470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/11/2025 11:39:05
Código de Controle do Documento: 4a158b05-ae49-4c15-8125-fc71f8f3e7f5

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL.
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.INEXISTÊNCIA
ART. 535
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.EFEITOSINFRINGENTES.
DESCABIMENTO DOS EMBARGOS.
1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo
Civil, que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão
recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se
pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489,§1o,
que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os
aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar
efeito infringente ao recurso.
2. Evidenciada a ocorrência de erro material no item 3 da ementa do acórdão
embargado, este deverá ser substituído pela seguinte conclusão: '3. Na espécie,
deve ser prestigiada a boa-fé objetiva do credor, porquanto não havia como o
exequente, no momento da transação, ter ciência de eventual vício no contrato
social da empresa dadora, notadamente por estar a dação do imóvel respaldada
pelo âmbito administrativo estatal, quando não se tem notícia de ajuizamento de
ação anulatória da dação em pagamento, realizada por escritura pública, e o fato
de próprio recorrido reconhecer, mesmo que indiretamente, que no momento da
dação em pagamento os documentos da Sauda estavam correspondentes ao
registro na JUCESP (ainda não havia notícia de eventual anulação)".
3. Embargos parcialmente acolhidos para sanar o erro material constatado, sem
efeitos modificativos.
(EDcl no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
REsp 1356151/SP,
TURMA, julgado em
DJe
27/02/2018,
02/03/2018)
Com efeito, destacou-se clara e coerentemente, quando do julgamento do
agravo interno, as razões pelas quais esta Quarta Turma concluiu pela incidência
da Súmula 284 do STF.
Confira-se os seguintes trechos do acórdão embargado (fls. 425/426, e-STJ):
1. A irresignação estabelecida no presente agravo interno limita-se à incidência do
óbice estabelecido pela Súmula 284 do STF à hipótese, restando preclusas as
demais questões.
Não será apreciada, portanto, a tese relacionada à incidência da Súmula 83 do
STJ (o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas,
preservando, em regra, as garantias reais ou fidejussórias, podendo o credor
exercer seus direitos contra terceiros garantidores, impondo-se, assim a
manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou
coobrigados em geral).
2. Conforme asseverado na decisão monocrática ora agravada, no que diz respeito
à alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15, observa-se que a parte
recorrente alegou genericamente que o acórdão hostilizado o teria afrontado, sem,
contudo, demonstrar de forma clara como o decisum teria incorrido em omissão,
contradição ou obscuridade.
Ressalta-se que os insurgentes afirmam, apenas, que a Corte de origem não se
manifestou sobre os argumentos relevantes deduzidos pelos agravantes. Não
demonstraram, todavia, quais argumentos não teriam sido apreciados. Incidente,
portanto, o óbice da Súmula 284 do STF.
Documento eletrônico VDA52683470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/11/2025 11:39:05
Código de Controle do Documento: 4a158b05-ae49-4c15-8125-fc71f8f3e7f5

Com efeito, as questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão
julgador de forma suficientemente ampla e fundamentada, embora não tenha acolhido as
pretensões da parte recorrente, portanto não há ofensa
do CPC/15.
art. 1022
Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação
jurisdicional o acórdão que adota para a resolução da causa fundamentação suficiente,
porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia
posta, como ocorreu na hipótese dos autos.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DEOBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C/C
INDENIZATÓRIA.
CONCORRÊNCIA
DESLEALCOMPROVADA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS
EPROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dosartigos1022e489
do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os
embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo
Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que
em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em
negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões
deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos
elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não
corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao
julgado.
2. As conclusões do acórdão recorrido no tocante à existência da prática de
concorrência desleal, e prática de ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar; não
podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente,
reexame do acervo fático - probatório dos autos, o que é vedado em razão do
óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
AREsp 1560925/RJ,
TURMA, julgado em
, DJe
15/12/2020
02/02/2021)
Não é demais lembrar a orientação desta Corte no sentido de que o julgador
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a
indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio.
Na hipótese em foco, o
embargado não possui qualquer vício a ser
decisum
sanado por meio de embargos de declaração, uma vez que esta eg. Quarta Turma, ao
examinar a controvérsia, foi clara ao sustentar as razões do não provimento do agravo
interno.
Documento eletrônico VDA52683470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/11/2025 11:39:05
Código de Controle do Documento: 4a158b05-ae49-4c15-8125-fc71f8f3e7f5

Assim, observa-se, na verdade, que o embargante pretende obter uma
decisão favorável à sua tese, o que deixa nítido o caráter infringente dos presentes
embargos declaratórios, mormente porque a decisão atacada explicitou os motivos que
levaram ao não provimento do recurso.
Dessa forma, não cabe alegação de violação do artigo 1022 do NCPC, visto
que a decisão embargada está devidamente fundamentada, apenas não se adotando
atese do embargante.
2. Do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52683470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/11/2025 11:39:05
Código de Controle do Documento: 4a158b05-ae49-4c15-8125-fc71f8f3e7f5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.165.203 / SE
Número Registro: 2024/0312828-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08017390920204058500 08034781720204058500 8017390920204058500 8034781720204058500
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PONTO DO ACO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS EM
RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
OUTRO NOME : PONTO DO AÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRENTE : MARLENE SANTOS CRUZ
ADVOGADOS
: ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
LEILANE CARDOSO CHAVES ANDRADE - SE001285A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA53205896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:06:45
Código de Controle do Documento: 91d76537-6aba-432f-bec3-a8ee61742173

EMBARGANTE : PONTO DO ACO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS EM
RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
OUTRO NOME : PONTO DO AÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGANTE : MARLENE SANTOS CRUZ
ADVOGADOS
: ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
EMBARGADO : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
LEILANE CARDOSO CHAVES ANDRADE - SE001285A
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração, nos termos do voto
16/12/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53205896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:06:45
Código de Controle do Documento: 91d76537-6aba-432f-bec3-a8ee61742173